Tribunal: TJPA
Processo: 0007253-75.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007253-75.2019.8.14.0012

APELANTE: FABIO ROBERTO RIBEIRO SENA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 16, §1º, IV, DA LEI N.º 10.826/2003. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA, que condenou o réu pelo crime do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 350 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se a busca e apreensão na residência do apelante, realizada sem mandado judicial, configurou violação de domicílio; e se a dosimetria da pena foi adequadamente fixada, considerando a valoração dos antecedentes criminais e da conduta social do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade processual por violação de domicílio, pois a ação policial foi motivada por fundadas razões de flagrante delito.

4. A dosimetria da pena foi parcialmente reavaliada, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes criminais por ausência de múltiplas condenações transitadas em julgado, no entanto, mantendo-se a análise desfavorável da conduta social, uma vez que o apelante cometeu o crime enquanto estava foragido do sistema prisional.

5. Não há falar em decote da pena de multa, pois decorre de imposição legal e foi fixada de forma proporcional à condição econômica do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida para redimensionar a pena para 04 anos e 01 mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 79 dias-multa, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
1. "A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada por fundadas razões que indiquem flagrante delito. 2. A valoração negativa da conduta social do réu é legítima quando o crime é praticado durante fuga do sistema prisional, demonstrando desrespeito às decisões judiciais e falta de senso de responsabilidade".

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período do dia 07 ao dia 15 do mês de outubro do ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FÁBIO ROBERTO RIBEIRO SENA, vulgo “Maca”,
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Cametá/PA (ID 18666556), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, à reprimenda de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência), e de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 18666498) que no dia 16 de setembro de 2019, por volta das 12h00min, após o recebimento de denúncias anônimas, policiais militares diligenciaram ao Bairro da Primavera, no Município de Cametá/PA, oportunidade na qual efetuaram a abordagem do recorrente em epígrafe, em cuja residência, dentro da gaveta de uma cômoda, foi apreendido um revólver, marca ROSSI, calibre 22, com 07 (sete) munições intactas e numeração de série suprimidas. Acrescenta que, em consulta ao INFOPEN obteve-se a informação de que o réu era foragido do sistema penal, desde o mês de agosto daquele mesmo ano.

Em
razões recursais
(ID 18666560), suscita a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Relativamente ao mérito, insurge-se no tocante à dosimetria da pena-base estabelecida, para afastamento da avaliação negativa dos antecedentes criminais e da conduta social do agente, sob alegada ocorrência de
bis in idem.
Ainda no que concerne à reprimenda, clama pela exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada critério judicial negativado.

Pugna, ademais, pela revisão da pena de multa, no intuito de que seja firmada no mínimo legal. Após, seja readequado o regime de cumprimento de pena a mais benéfico.

Requer o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em
contrarrazões
(ID 18666564), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves,
pronuncia-se pelo
conhecimento, rejeição da preliminar aventada,
e pelo
improvimento
da apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade por violação ao domicílio:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual absoluta, por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Salienta a defesa que, no caso,
“a Polícia Militar se incumbiu da função de investigar (haja vista que não há qualquer elemento nos autos que demonstrem investigação prévia do fato pela Polícia Civil, órgão policial competente para investigação de fatos criminosos), bem como da ‘expedição’ de mandado de busca e apreensão (usurpando a cláusula de reserva de jurisdição inerente ao respectivo instrumento probatório)”.

Argumenta que
“Havendo controvérsia entre as declarações dos policiais e do suposto flagranteado, e, inexistindo a comprovação de que a suposta autorização do morador foi livre e sem vício de consentimento, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar juntamente com seus consectários legais (desentranhamento dos autos)”.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de
fundadas razões
acerca da prática de crime por sujeito apontado como foragido da justiça, sob notícia de que mantinha arma de fogo em sua residência.

Revela a prova angariada, ademais, a efetivação de monitoramento prévio à abordagem policial, pelo serviço de inteligência da Polícia Militar, confira-se:

A testemunha
MARCELINO GIRARD REIMÃO
, em juízo, declara que atuou na diligência que culminou na apreensão da arma de fogo na posse do réu. Afirma que o acusado era conhecido da polícia por outras ocorrências e que a sua guarnição recebeu a informação do setor de inteligência de que ele teria se evadido do sistema prisional e estava na residência da sua família na posse de uma arma de fogo. Narra que não se recorda muito bem, mas acredita que estavam na residência, além do réu, a sua mãe e a sua irmã. Confirma que foram até o local averiguar e lá encontraram a arma de fogo calibre .22. Acrescenta que o réu estava sendo monitorado pelo serviço de inteligência da PM há alguns dias e que somente foram até a residência após confirmar as informações. Informa, ademais, que o acusado disse que a arma era para defesa pessoal.

A que se pode, ao contrário do que aduz a defesa, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de recebimento de denúncias indicando a perpetuação de crime no local – posse de arma de fogo - noticiando os autos, inclusive, que o sujeito seria foragido do sistema penal.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa de crime autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados".

2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017, DJe 30/5/2017).

3. O Tribunal a quo entendeu haver fundadas razões para a busca domiciliar empreendida pelos policiais. Descreveu o acórdão atacado que, ao executarem, em zona rural, diligência motivada por denúncia anônima, os militares avistaram o agravante tentando se esconder na vegetação próxima à sede da fazenda local, e, após receber ordem dos policiais, ele revelou-se portando uma espingarda apontada para baixo.

4. No caso, ao avistarem o agravante portando espingarda no contexto descrito, havia fundadas razões para o ingresso dos policiais no imóvel, motivo por que não vislumbro a existência de nenhuma violação ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

5. Na hipótese, para que fosse possível apreciar eventual caducidade de condenações pretéritas que tornasse desproporcional o desabono da circunstância judicial relativa a maus antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório, o que não se coaduna com a via eleita, conforme prescreve a Súmula n. 7 desta Corte.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.300.487/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)”

Portanto, rejeito a preliminar.

2.
MÉRITO.

2.1. Da dosimetria da pena. Pena-base:

Relativamente ao mérito, insurge-se a defesa no tocante à dosimetria da pena-base estabelecida, para afastamento da avaliação negativa dos antecedentes criminais e da conduta social do agente, sob alegada ocorrência de
bis in idem.
Ainda no que concerne à reprimenda, clama pela exasperação da pena na fração de 1/6 (um sexto) para cada critério judicial negativado.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena ao apelante, o seguinte:

“1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes criminais, conforme certidão de ID 102236912, sendo relevante esclarecer que como possui mais de uma condenação, uma será usada como agravante (0001871-83.2009.8.14.0012), enquanto o restante será utilizado como maus antecedentes;

3. CONDUTA SOCIAL: negativa, pois praticou novo crime enquanto foragido do sistema prisional, circunstância apta a exasperar a pena-base, consoante entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC: 732261-PR 2022/0089747-5, Quinta Turma, DJe 25/04/2022);

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime não foram investigados, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo porte ilegal, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, nada tendo a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade, não havendo qualquer participação do Estado/Coletividade para a prática do crime em comento.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da Súmula 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Aferidos os parâmetros do artigo 59 do CPB,
hei por bem aplicar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa,
fixados no valor de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Reconheci na fundamentação a agravante da
reincidência
, prevista no artigo 65, inciso I, do CP, e
agravo a pena em um ano, resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias multa
fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, de forma que transformo a pena em concreta, definitiva e final em
6 (seis) anos de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 16, §1º, inciso IV, da lei 10.826/2003.

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do art. 387, §2º do CPP, a ser realizada na fase de execução penal.

V. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “a”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena será o FECHADO, considerando a reincidência do apenado e as circunstâncias negativas do art. 59 do CP.”

Pois bem. Examinando o
decisum
objurgado, verifica-se que na primeira etapa de fixação da pena, atenta às circunstâncias judiciais do crime, estabelecidas no art. 59, do Código Penal, tem-se que o d. sentenciante valorou negativamente aquelas referentes aos
antecedentes criminais e à conduta social do agente, estabelecendo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa,
quando poderia firmá-la no limite compreendido de 03 (três) a 06 (seis) anos e multa.

Inobstante, do exame da CAC à ID 18666555, em que pese a sequência de apontados criminais, não se observa que o réu ostente mais de uma condenação transitada em julgado por delito anterior, diversamente daquela já empregada para fins de incidência da agravante da reincidência – Processo Criminal n.º
0001871-83.2009.8.14.0012
(Processo de Execução n.º 0001427-17.2011.8.14.0012 (LIBRA), migrado para o SEEU sob o n.º 0001427-49.2011.8.14.0012).

Nesse toada, ainda que a jurisprudência defina que, possuindo o réu mais de uma sentença condenatória com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao debatido nos autos, uma das condenações pode ser valorada na fixação da pena-base, a título de maus antecedentes, e a outra na segunda fase, a título de reincidência (art. 61, I, CP), sem que isso configure
bis in idem
, a hipótese dos autos difere, porquanto
o apelante não ostenta mais de uma condenação.

Nesses termos, deve ser afastada da dosimetria a avaliação negativa da atendida vetorial.

No concernente à
conduta social
do apelante, resta notadamente desfavorável, não em face dos antecedentes do apelante, mas em virtude da sua condição de foragido do sistema prisional, peculiaridade apta ao recrudescimento da pena basilar.

Dessarte, para a individualização da pena, a análise da conduta social do réu envolve a avaliação de seu comportamento dentro do ambiente social, familiar e profissional, considerando sua interação com a comunidade em que está inserido.

Na espécie, o fato de o réu ter cometido o delito enquanto estava foragido, em razão do cumprimento de pena por crime anterior, é uma circunstância que aumenta a censurabilidade de sua conduta. Isso demonstra a completa insensibilidade do réu ao efeito preventivo da pena e sua desconsideração pelas decisões judiciais, evidenciando uma ausência de senso de responsabilidade. Portanto, não há configuração de
bis in idem
neste caso.

Nesse linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. CONTEXTO DA SUBTRAÇÃO. QUALIFICADORAS DA ESCALADA E DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO MANTIDAS. EXAME PERICIAL DIRETO, CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL. CRIME TENTADO. IMPROCEDÊNCIA. REGIME FECHADO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE.

(...)

6. A prática do delito enquanto foragido e "em pleno cumprimento de pena privativa de liberdade por outro crime" denota maior desvalor da conduta do agravante e configura motivação válida para exasperar a pena-base.

7. A exasperação da sanção básica no patamar de 1/5 foi sobejamente motivada dentro do critério da discricionariedade vinculada do magistrado, o que revela a sua idoneidade e a consequente desnecessidade de reparo algum.

(...)

10 . Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”
(grifei)

Assim, passo ao
REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Na
primeira etapa
, persistente uma única vetorial negativa, qual seja, a
conduta social
, estabeleço ao réu a reprimenda basilar de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

Na
segunda etapa
, observada a
agravante da reincidência
– art. 65, inciso I, do CPB - acresço a pena primária em 1/6 (um sexto) e fixo ao réu a sanção intermediária de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 79 (setenta e nove) dias-multa.

Na
etapa derradeira
, à míngua de causas modificativas, estabilizo ao recorrente a pena
DEFINITIVA
e
CONCRETA
de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (reincidência) e 79 (setenta e nove) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa.

2.2. Do pretendido decote da pena de multa:

Almeja, ainda, a defesa, o decote da pena de multa irrogada.

A pena de multa, entretanto, decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 03 (três) a 06 (seis) anos de reclusão e multa, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Dessarte, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou a situação econômica do réu, determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento
, para redimensionar a pena aplicada ao recorrente, passando a condená-lo à reprimenda de
04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado (reincidência)
e
79 (setenta e nove) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024